Tribunal: TJPA
Processo: 0806472-64.2022.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10023 - Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0806472-64.2022.8.14.0028

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: MUNICIPIO DE MARABA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Processo nº: 0806472-64.2022.8.14.0028

Recurso de Apelação

Órgão Julgador: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELANTE: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

APELADO: MUNICÍPIO DE MARABÁ

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

DIREITO ADMINISTRATIVO, REGULATÓRIO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON MUNICIPAL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. COMPETÊNCIA. PROCON. FISCALIZAÇÃO E SANÇÃO. NORMAS CONSUMERISTAS. INEXISTÊNCIA DE INVASÃO DA ESFERA DA ANEEL. PRELIMINAR DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI MUNICIPAL Nº 13.896/1995. VÍCIO DE INICIATIVA NÃO CONFIGURADO. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO. POSSIBILIDADE. ART. 6º, VIII, DO CDC. DECRETO Nº 2.181/97. COBRANÇA DE DÉBITO DE TERCEIRO PARA TROCA DE TITULARIDADE. PRÁTICA ABUSIVA. ART. 39, V, DO CDC. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). PRESUNÇÃO RELATIVA. IRDR Nº 4 DO TJPA. AUSÊNCIA DE PROVA TÉCNICA IMPARCIAL. MULTA FIXADA COM OBSERVÂNCIA DO ART. 57 DO CDC. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. MANUTENÇÃO. HONORÁRIOS RECURSAIS. ART. 85, § 11, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

É legítima a atuação do PROCON, integrante do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, para fiscalizar e sancionar concessionária de serviço público por infrações ao CDC, não havendo exclusividade regulatória da ANEEL quanto a práticas abusivas na relação de consumo.

Não se acolhe prejudicial de inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 13.896/1995 por vício de iniciativa quando demonstrado, pelo processo legislativo, que a proposta normativa teve origem no Chefe do Poder Executivo, sendo legítima a competência municipal para legislar sobre interesse local e suplementar a legislação federal (art. 30, I e II, CF/88).

A inversão do ônus da prova em sede administrativa é compatível com o microssistema consumerista (art. 6º, VIII, CDC), sobretudo quando assegurados contraditório e ampla defesa, inexistindo “efeito surpresa” apto a macular o procedimento.

A dívida decorrente do fornecimento de energia elétrica possui natureza pessoal
(propter personam),
não se vinculando ao imóvel, sendo abusiva a exigência de pagamento de débito de terceiro como condição para troca de titularidade ou manutenção do serviço (art. 39, V, CDC).

O TOI lavrado unilateralmente não ostenta presunção absoluta de veracidade; nas controvérsias sobre consumo não registrado (CNR), incumbe à concessionária comprovar a regularidade do procedimento previsto na Resolução ANEEL nº 414/2010, conforme tese firmada no IRDR nº 4 do TJPA.

Mantém-se a multa administrativa quando aplicada com motivação e dosimetria lastreadas nos critérios do art. 57 do CDC, sem evidência de desproporcionalidade, especialmente diante da gravidade da conduta e do porte econômico do fornecedor.

Recurso conhecido e desprovido, com majoração dos honorários advocatícios para 12% sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 11, CPC).

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou improcedente ação anulatória de multa aplicada pelo PROCON Municipal de Marabá, relacionada a cobrança de CNR e condicionamento de troca de titularidade ao pagamento de débitos de terceiro, mantendo-se a penalidade administrativa fixada em 2.000 UFMs.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Discute-se: (i) a constitucionalidade formal da lei municipal instituidora do PROCON; (ii) a competência do PROCON frente à atuação regulatória da ANEEL; (iii) a regularidade do processo administrativo quanto ao contraditório, ampla defesa e inversão do ônus da prova; (iv) a licitude da cobrança e a natureza do débito de energia; (v) a proporcionalidade do valor da multa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Comprovada a iniciativa do Chefe do Executivo no processo legislativo da Lei Municipal nº 13.896/1995, afasta-se o alegado vício formal. A atuação do PROCON não é excluída pela ANEEL, pois a sanção administrativa versa sobre infração consumerista.

No procedimento administrativo, foi assegurada a ampla defesa, sendo possível a inversão do ônus da prova, dada a hipossuficiência técnica do consumidor e a facilidade probatória da concessionária. A cobrança condicionante de dívida de terceiro para troca de titularidade configura prática abusiva, pois o débito é pessoal.

O TOI unilateral não basta, por si só, para comprovar fraude ou CNR sem observância do procedimento administrativo e prova técnica exigidos, nos termos do IRDR nº 4 do TJPA. A multa aplicada atendeu aos critérios do art. 57 do CDC e não se mostrou exorbitante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença que reconheceu a validade da multa aplicada pelo PROCON, com majoração dos honorários advocatícios para 12% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Tese de julgamento:

É legítima a atuação do PROCON para sancionar concessionária de energia por prática abusiva na relação de consumo, sendo ilícita a exigência de débito de terceiro como condição para troca de titularidade, cabendo à concessionária comprovar a regularidade do procedimento de apuração de CNR quando lastreado em TOI unilateral.

Dispositivos relevantes citados:

CF/88, art. 30, I e II; CPC/2015, arts. 1.012, § 1º, V; 487, I; 85, §§ 2º e 11; 1.026, § 2º; 80, VII; 81;

CDC, arts. 6º, VIII; 39, V; 56; 57;

Decreto nº 2.181/97, art. 2º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt no AREsp 2.191.936/GO, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, j. 05/06/2023, DJe 16/06/2023; STJ, AgRg no REsp 1.256.305/SP, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, 1ª Turma, j. 13/09/2011, DJe 19/09/2011; STJ, AgInt no AREsp 1.105.681/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, DJe 09/10/2018; TJPA, Apelação Cível nº 0014004-06.2014.8.14.0028, Rel. Desª Célia Regina de Lima Pinheiro, 1ª Turma de Direito Público, j. 05/11/2018; TJPA, Apelação Cível nº 0044027-62.2009.8.14.0301, Rel. Desª Célia Regina de Lima Pinheiro, 1ª Turma de Direito Público, j. 11/03/2024;

TJPA, IRDR nº 4 (Proc. 0801251-63.2017.8.14.0000).

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação e negar-lhe provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator. Plenário Virtual da Segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, presidida pelo Exmo. Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Marabá (ID 28288734), que julgou improcedente o pedido de anulação de multa administrativa aplicada pelo PROCON Municipal de Marabá, nos seguintes termos:

“(...) Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil, revogando a liminar antes concedida. Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC. Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, observadas as cautelas legais. Publique-se. Registre-se. Intime-se. (...)”

Na origem,

a Apelante foi multada pelo PROCON de Marabá no valor original de 3.750 UFMs (posteriormente reduzido para 2.000 UFMs em sede de recurso administrativo, totalizando R$ 39.260,00) em razão de uma reclamação da consumidora Moira Salviana Ribeiro. A consumidora questionou a cobrança de R$ 10.548,17 referente a Consumo Não Registrado (CNR) acumulado entre 2015 e 2018.

O PROCON entendeu que a concessionária agiu de forma abusiva ao condicionar a troca de titularidade do imóvel ao pagamento de débitos de terceiro (antigo morador) e por não comprovar a regularidade do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI). Requereu (ID 28288692) a concessão de tutela antecipada para suspender a exigibilidade da multa e evitar inscrição em dívida ativa; declaração de nulidade do procedimento administrativo e da multa aplicada; e subsidiariamente, a redução do valor da multa por ferir a proporcionalidade e razoabilidade.

Ao julgar o pleito, o Juízo de primeiro grau
(ID 28288734)
rejeitou a alegação de incompetência do PROCON, afirmando que a fiscalização da ANEEL não exclui a atuação de órgãos de defesa do consumidor; considerou legítima a inversão do ônus da prova em favor do consumidor hipossuficiente, mesmo em âmbito administrativo, não vislumbrando cerceamento de defesa; concluiu que a empresa não comprovou o vício ou a fraude de forma inequívoca e que a cobrança de débitos de terceiros para realizar troca de titularidade é prática ilícita, pois a obrigação é pessoal (
propter personam
) e não do imóvel (
propter rem
); e considerou a multa proporcional e fundamentada nos critérios do art. 57 do CDC.

Inconformado com a sentença, o Autor interpôs Recurso de Apelação
(ID 28288735),
suscitando a
inconstitucionalidade incidental:
Arguiu a inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 13.896/1995 por vício de iniciativa (projeto de origem parlamentar para criar órgão do Executivo); sustentou a invasão de
competência
da ANEEL e violação à separação dos poderes; alegou cerceamento de defesa, que a
inversão do ônus
da prova na decisão final do PROCON causou "efeito surpresa"; afirmou que o TOI é prova de fraude e que o valor cobrado refere-se a energia efetivamente consumida e não registrada; e questionou a
desproporcionalidade
do valor da multa, pedindo sua anulação ou minoração.

O apelado apresentou c
ontrarrazões (ID 28288742), defendendo a constitucionalidade
da legislação municipal, apresentando prova de que o Projeto de Lei que criou o PROCON foi de iniciativa do Prefeito Municipal (Mensagem nº 15.148), e não parlamentar; defendeu a legalidade da multa e a competência do PROCON para sancionar descumprimentos ao CDC; e requereu a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal.

A douta Procuradoria de Justiça manifestou-se pela desnecessidade de sua intervenção no feito, por tratar-se de interesse meramente patrimonial entre partes capazes, sem relevância social que justifique a atuação do
Parquet
(ID 29423874).

É o relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

I. Juízo de Admissibilidade Recursal

Conheço do recurso, porquanto preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade. Recebo-o apenas no efeito devolutivo, nos termos do art. 1.012, §1º, V, do CPC.

II. Preliminar de Inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 13.896/1995

A apelante sustenta que a lei que instituiu o PROCON Municipal de Marabá padece de vício de iniciativa.

No entanto, o Município de Marabá acostou aos autos o processo legislativo original (ID 28288742, pgs. 5-7), demonstrando que o projeto partiu do Chefe do Poder Executivo. Assim, cai por terra a tese de vício formal. A competência municipal para legislar sobre defesa do consumidor e criar órgãos administrativos é legítima (Art. 30, I e II, CF/88).

Inclusive, tal matéria já foi enfrentada no âmbito desta Corte de Justiça, reconhecendo-se a legalidade da norma municipal. Nesse tocante colaciono julgado:

APELAÇÃO CÍVEL.AÇÃO
ANULATÓRIA DE PENALIDADE ADMINISTRATIVA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINAR. INCONSTITUCIONALIDADE DO DECRETO MUNICIPAL Nº 90/2010. INOCORRÊNCIA. PREVISÃO CONSTITUCIONAL DE EXPEDIÇÃO DE DECRETO PARA FIEL EXECUÇÃO DE LEI. REJEITADO. APLICAÇÃO DE PENALIDADE ADMINISTRATIVA. POSSIBILIDADE. IRREGULARIDADE DE MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE CONSUMIDORA. NÃO COMPROVADA.MULTA ARBITRADA. NÃO EXARCEBADA.
MANUTENÇÃO. ALEGAÇÃO DE BIS IN IDEN INOCORRÊNCIA. FATOS DISTINTOS.1
-Prejudicial de inconstitucionalidade do Decreto Municipal nº 90/2010 de Marabá não prospera, haja visto que a proteção do consumidor é matéria legislativa concorrente entre os entes federativos e a referida norma atacada se trata de decreto regulamentar voltado a aplicação de sanções administrativas do Procon em âmbito local previstas nos artigos 56, I e 57 do CDC, cuja competência recai sobre o Chefe do Executivo
. Inteligência do artigo 84, IV, da CR/88;2- Comprovado a infração administrativa pela apelante a qual teve oportunidade de exercer o contraditório e ampla defesa, a qual não se desincumbiu de provar a legalidade da cobrança oriunda de suposto ?furto de energia?, descabe falar em nulidade do processo administrativo que ensejou a aplicação de multa em desfavor da apelante;3- Não há violação ao princípio da proporcionalidade, eis que o valor da multa de 1.250 UFM (unidade fiscal municipal) foi arbitrada dentro dentro dos limites mínimo e máximo do Decreto nº 90/2010 de Marabá/PA.4- A hipótese de em bis in idem, não resta configurada no caso dos autos, pois a totalidade das reclamações formuladas versarem sobre cobrança abusiva de consumo de energia elétrica, trata-se de diversos consumidores autônomos. Logo, sendo condutas diversas os fatos geradores também diversos, afasta a incidência do aludido instituto;5- Apelação conhecida e desprovida. (TJPA – Apelação Cível – Nº 0014004-06.2014.8.14.0028 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 05/11/2018 )

Assim,
rejeito a preliminar.

III. Mérito

O ponto nevrálgico do presente apelo cinge-se à validade da multa administrativa aplicada pelo PROCON, envolvendo também a competência administrativa para fiscalizar concessionárias de energia, a regularidade do processo administrativo (ônus da prova) e a natureza da dívida de energia elétrica (se pessoal ou real).

III.
1.
Da competência do PROCON e invasão de esfera da ANEEL

A jurisprudência do STJ e deste E. Tribunal é pacífica: a existência de agências reguladoras (como a ANEEL) não exclui a competência dos órgãos de defesa do consumidor (PROCON) para fiscalizar e punir infrações que afetem diretamente a relação de consumo. Não há invasão de mérito técnico quando a sanção visa coibir práticas abusivas contra o consumidor.

Nesse sentido, colaciono julgados do Colendo STJ e desta Corte de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. INFRAÇÃO. PROCON. MULTA.PROCESSO ADMINISTRATIVO. NULIDADES. DOSIMETRIA DA PENA. REVISÃO FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE.

1. Não há violação do art. 489, § 1º, I e II, e do art. 1.022 do CPC/2015 quando o órgão julgador, de forma clara e coerente, externa fundamentação adequada e suficiente à conclusão do acórdão embargado.

2. É inviável, em sede de recurso especial, o reexame de matéria fático-probatória, nos termos da Súmula 7 do STJ: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial".

3.
Hipótese em que o Tribunal de origem reconheceu a legalidade da sanção imposta pelo PROCON e afastou as supostas irregularidades no processo administrativo, registrando, ainda, que foram observados os critérios legais para fixação do valor da multa.

4. A alteração do julgado demandaria a apreciação do processo administrativo, providência incompatível com a via estreita do recurso especial, sendo certo, ainda, que a revisão do valor da multa somente é possível em hipóteses excepcionais, quando verificada a ofensa aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, situação não evidenciada nos autos.

5. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 2.191.936/GO, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 16/6/2023).

RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA. PROCON. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA. MÉRITO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE PELO JUDICIÁRIO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. VALOR DA MULTA. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.

1. A apelante ajuizou ação anulatória em face do Estado do Pará, objetivando a
anulação de processo administrativo instaurado pelo PROCON/PA, que resultou na lavratura de auto de infração e na aplicação de multa no valor de 100.000 UPF’s
, em desfavor da concessionária de energia. A autuação versa sobre irregularidades no Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC). O Juízo de origem julgou improcedentes os pedidos formulados na peça vestibular.

2. Ao contrário do alegado pela recorrente, o art. 14 do anexo I do Decreto nº. 2.335/97 estabelece que a ANEEL realizará ações de proteção e defesa do consumidor sem prejuízo da atuação de órgãos locais integrantes do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor (SNDC).
O PROCON/PA, como órgão estadual integrante do SNDC, possui a devida competência administrativa para fiscalizar a atuação de concessionárias de energia elétrica e aplicar as sanções cabíveis, não havendo exclusividade da ANEEL nesse aspecto
. Jurisprudência do STJ.

3. As demais arguições da apelante estão situadas no âmbito do mérito administrativo, razão pela qual são insuscetíveis de análise pelo Judiciário, cuja intervenção só seria admissível para afastar eventuais ilegalidades ou para revisar, em hipóteses excepcionais, o valor da multa, quando verificada a violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Jurisprudência do STJ.

4. O auto de infração foi devidamente fundamentado, conforme se observa no ID 15318652, p. 9). A concessionária apresentou sua impugnação, exercendo plenamente a ampla defesa e o contraditório (ID’s 15318652, p. 11, a 15318653, p. 11). A decisão administrativa de aplicação da penalidade de multa possui farta fundamentação e consigna a reincidência da autuada, conforme se observa no ID 15318654, p. 9-14. A concessionária apresentou recurso administrativo (ID’s 15318654, p. 18, a 15318655, p. 11), o qual foi desprovido por decisão devidamente fundamentada em parecer jurídico (ID 15318655, p. 13), sendo que a autoridade julgadora, de ofício, reduziu a multa de 150.000 UPF’s para 100.000 UPF’s.

5. O valor da multa foi graduado com observância dos parâmetros e limites legais (art. 57 do CDC), em plena conformidade com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sobretudo considerando a reincidência da concessionária e a redução já realizada, de ofício, pela autoridade administrativa.

6. Não havendo ilegalidade no processo administrativo, tampouco exorbitância na multa aplicada, a sentença recorrida deve ser mantida. Precedentes.

7. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0044027-62.2009.8.14.0301 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 11/03/2024).

III.
2.
Da inversão do ônus da prova e cerceamento de defesa

Não prospera a tese de nulidade pela inversão do ônus da prova. O CDC é aplicável aos processos administrativos por força do art. 2º do Decreto 2.181/97. A inversão do ônus da prova, prevista no art. 6º, VIII, do CDC, é compatível com o processo administrativo sancionador no âmbito do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, regulamentado pelo Decreto nº 2.181/97, desde que assegurados o contraditório e a ampla defesa. Ademais, a recorrente teve acesso aos autos, apresentou defesa e recurso administrativo, exercendo plenamente o contraditório. O "efeito surpresa" não se configura quando a empresa, detentora da tecnologia e dos dados, tem o dever legal de provar a regularidade de seus aparelhos e medições.

III.
3.
Da ilegalidade da cobrança e natureza da dívida

O ponto central da infração é a tentativa de cobrar da nova consumidora (Moira) débitos acumulados entre 2015 e 2018, período em que a unidade estava sob a titularidade de terceira pessoa. A jurisprudência do STJ é consolidada no sentido de que a contraprestação pelo fornecimento de energia elétrica tem natureza de
obrigação pessoal (
propter personam
)
, não acompanhando o imóvel. Condicionar o fornecimento ou a troca de titularidade ao pagamento de dívida de outrem é
prática abusiva
(art. 39, V, CDC). Vejamos:

(...) É por demais sabido que o STJ firmou o entendimento segundo o qual a utilização de serviços essenciais, como o fornecimento de energia elétrica, possui natureza pessoal (propter personam),
assim, a dívida é vinculada àquele que realmente usufruiu dos serviços e não ao imóvel em que o serviço é instalado
. (...) [STJ - AREsp 2204714 - Relator(a) Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA - Data da Publicação: DJe 18/11/2022]

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CONTRATO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM NOME DE TERCEIRO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO.
LOCATÁRIAS. ILEGITIMIDADE.

1. O entendimento consolidado nesta Corte é de que "o débito, tanto de água como de energia elétrica, é de natureza pessoal, não se caracterizando como obrigação de natureza propter rem" (AgRg no REsp 1256305/SP, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/09/2011, DJe 19/09/2011).

2. A Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça já entendeu que a responsabilidade do locatário para o pagamento da tarifa de energia não o legitima a discutir perante a concessionária a fruição do contrato respectivo (de fornecimento de energia). Precedentes.

3
. In casu,
os agravantes, na condição de locatários, deixaram de providenciar a mudança da titularidade do contrato do serviço em comento (fornecimento de energia elétrica) e a pendência de pagamento da(s) conta(s), ocorrida na fluência da locação, ensejou o corte (de energia) da unidade.

4. Agravo interno desprovido (AgInt no AREsp. 1.105.681/SP, Rel. Min. GURGEL DE FARIA, DJe 9.10.2018).

Quanto ao TOI, este foi lavrado de forma unilateral. Segundo o IRDR nº 4 do TJPA (Processo 0801251-63.2017.814.0000), o TOI, lavrado unilateralmente, não é suficiente, por si só, para legitimar a cobrança, incumbindo à concessionária demonstrar a regularidade do procedimento administrativo previsto na Resolução ANEEL nº 414/2010, nos termos da tese fixada no IRDR nº 4 do TJPA:

a) A
formalização do Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) será realizada na presença do consumidor contratante ou de seu representante legal, bem como de qualquer pessoa ocupante do imóvel no momento da fiscalização, desde que plenamente capaz e devidamente identificada;
b) Para fins de comprovação de consumo não registrado (CNR) de energia elétrica e para validade da cobrança daí decorrente
a concessionária de energia está obrigada a realizar prévio procedimento administrativo, conforme os arts. 115, 129, 130 e 133, da Resolução nº. 414/2010, da ANEEL, assegurando ao consumidor usuário o efetivo contraditório e a ampla defesa
; e, c) Nas demandas relativas ao consumo não registrado (CNR) de energia elétrica, a prova da efetivação e regularidade do procedimento administrativo disciplinado na Resolução nº. 414/2010, incumbirá à concessionária de energia elétrica.

4. Da proporcionalidade da multa

A multa de 2.000 UFMs (R$ 39.260,00) mostra-se adequada ao porte econômico da concessionária e à gravidade da conduta (condicionamento de serviço essencial ao pagamento de dívida indevida de terceiro). O valor foi reduzido na esfera administrativa, demonstrando que houve ponderação e razoabilidade pelo órgão julgador.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau.

Em observância ao art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para
12% (doze por cento)
sobre o valor atualizado da causa em desfavor do Apelante.

Desde já registro que no caso de oposição embargos de declaração de forma protelatória, será aplicada a multa a que se refere o art. 1.026, §2º, do CPC. Ressalto ainda que há ainda a possibilidade de cumulação com a multa por litigância de má-fé em razão da interposição de recurso com o intuito meramente protelatório, na forma do art. 80, inciso VII e art. 81, ambos do CPC.

É COMO VOTO.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator

Belém, 08/04/2026